Tribunal: TJDFT
Processo: 0741180-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0741180-14.2022.8.07.0001 Apelante(s) Quivia Mara Pereira de Oliveira Apelado(s) Giraffas Administradora de Franquia S.A. Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Quivia Mara Pereira de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 47431589) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela ora apelante em face de Giraffas Administradora de Franquia S.A., ora apelada, julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência, nos seguintes termos: Vistos, etc. I – RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por QUIVIA MARA PEREIRA DE OLIVEIRA em face de GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S/A. Em síntese, sustenta a parte Embargante que, nos autos do processo no 0707070-28.2018.8.07.0001, na data de 23 de abril de 2021 foi lavrado termo de penhora do imóvel situado na fazenda machado, município de Marliéria/MG. No entanto, afirma que na data de 22 de novembro de 2017 a embargante adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor pago em sua integralidade. Narra que à época da compra do referido imóvel, não havia nenhuma constrição ou gravame sobre o bem, tampouco respondia o executado a algum processo, conforme certidão negativa de ônus reais e certidões negativas da justiça comum, justiça do trabalho e justiça federal. A parte Embargante alega que na época da compra não dispondo mais de recursos financeiros e acreditando que o registro de compra e venda firmado era a confirmação legal da compra do bem e escritura do imóvel, não levou a registro a referida escritura pública de compra e venda. Por fim, requer em sede de tutela de urgência, que seja determinada a suspensão do mandado de constrição de penhora em face do bem de propriedade da embargante. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a desconstituição da penhora realizada sobre o bem de propriedade da embargante, oficiando-se o órgão competente. Com a inicial vieram os documentos de ID no 141197044 a 141198981. A decisão de ID no 141233776 deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel rural localizado no Córrego Machado – Zona Rural de Marliéria, identificado como Sítio Machado, com área total de 4,00,00 hectares, matrícula no 7788 de 18/09/2007”, constrito no bojo do feito principal de no 0707070-28.2018.8.07.0001 até o julgamento definitivo dos embargos. Citada, a Embargada apresentou manifestação no ID no 144431317. Narra que a aquisição do imóvel se deu pelo montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). À época da aquisição, o valor do salário mínimo nacional era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais)2, de modo que a aquisição do imóvel se deu por valor amplamente superior a trinta salários mínimos, valor máximo permitido pela legislação para que não se faça necessária a escrituração do contrato de compra e venda. Assim, a aquisição do imóvel não averbada na respectiva matrícula não é válida perante a legislação civil vigente, de modo que não se pode falar que a Embargante seja, efetivamente, a proprietária do imóvel penhorado. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial, bem como a manutenção da penhora sobre o imóvel. Com a manifestação, vieram os documentos de ID no144431318. Em réplica, a parte Embargante ratificou os termos da inicial (ID no 148394125). Instadas sobre provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito. É o relatório. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Do julgamento antecipado O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, possibilitando o julgamento do processo. Do mérito A parte Embargante pretende que seja realizado o cancelamento da penhora do bem imóvel efetuado nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0707070-28.2018.8.07.0001, sob alegação de que é terceiro de boa-fé e o real proprietário do bem. Segundo o art. 1.046, CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos. No caso dos autos, o documento de ID no 141198957 comprova a existência de escritura pública de compra e venda do imóvel outorgada por EDIMILDON DA SILVA GOMES em seu favor para a aquisição do bem constrito no feito no 0707070-28.2018.8.07.0001, o que demonstra que ela é a legítima possuidora do bem, porém não promoveu as providências para registro em seu nome. Ademais, verifica-se que a data de aquisição do documento é anterior à instauração dos autos em referência. Assim, há prova nos autos da posse efetiva do bem pelo Embargante, o que demonstra, com clareza e segurança, que o Embargante é o legítimo proprietário do imóvel ao tempo da constrição judicial. De acordo com a Súmula no 84, do colendo Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de Imóvel, ainda que desprovido do registro". Portanto, insubsistente a constrição judicial que recaiu sobre o bem, eis que o Embargante o legítimo possuidor e proprietário do bem imóvel. Por fim, em relação ao ônus da sucumbência aplica-se o princípio da causalidade, de modo que deve o Embargante arcar com as custas e honorários, pois deu causa ao ajuizamento da ação em razão da ausência de averbação referente à aquisição do imóvel, o que impediria eventual constrição sobre o bem. III – DISPOSITIVO þAnte o exposto, confirmo a tutela de urgência concedida e julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso III, "a", do CPC, para o fim de desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel rural localizado no Córrego Machado – Zona Rural de Marliéria, identificado como Sítio Machado, com área total de 4,00,00 hectares, matrícula no 7788 de 18/09/2007”, constrito no bojo do feito principal de no 0707070-28.2018.8.07.0001. Em face da sucumbência, condeno o Embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Traslade cópia para os autos principais de no 0704659-46.2017.8.07.0001. Em razões recursais (Id 47431591), a apelante requer, em apertada síntese: a) Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para modificar a r. Sentença a quo, condenando o apelante no tocante a fixação das custas processuais e dos honorários advocatícios; b) Alternativamente, caso seja ultrapassado o pedido da alínea anterior, requer que os honorários advocatícios arbitrados na Sentença a quo, sejam reformados e fixados levando em conta o princípio da razoabilidade, e arbitrados de forma equitativa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais); (...) Contrarrazões pelo desprovimento da apelação (Id 47431594). Consta ao Id 48084701 pedido de homologação do acordo firmado entre as partes para encerrar a presente demanda. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, pois, exercer o juízo de admissibilidade sobre a impugnação manejada e o indeferir seu processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, foi proferida sentença de mérito, restando pendente a análise da apelação interposta pela autora/embargante. Não obstante, as partes litigantes informam terem acordado depois da prolação da sentença (Id 48084701). Querem a homologação do acordo que firmaram entre si, o que é possível nos termos da sistemática processual civil vigente. Óbice não há, portanto, a que o juízo de primeiro grau examine o interesse dos litigantes na afirmada composição do litígio que versa sobre direitos disponíveis; ajustamento esse que pode acontecer a qualquer momento. No que concerne ao recurso, o interesse manifestado na composição da lide apenas leva a sua perda de objeto. Ocorreu, de fato, a superveniente perda do interesse recursal. A composição noticiada esvaziou o objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto prejudicada. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhe-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora